Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-45.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018801-45.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LUIZA ALVARENGA MARQUES DE MEDEIROS - CPF: 994.173.321-04 (RECORRIDO), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre passageiro e companhia aérea caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil decorrente do transporte aéreo.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da transportadora e não afasta sua responsabilidade objetiva por atraso de voo.

O atraso significativo de voo que ocasiona perda de conexão, pernoite forçado e prejuízos profissionais ao passageiro caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso.

Recursos
parcialmente
providos.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre passageiro e companhia aérea caracteriza relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade civil decorrente do transporte aéreo.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da transportadora e não afasta sua responsabilidade objetiva por atraso de voo.

O atraso significativo de voo que ocasiona perda de conexão, pernoite forçado e prejuízos profissionais ao passageiro caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso.

Recursos
parcialmente
providos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da companhia aérea recorrente pelos danos alegadamente sofridos pela recorrida em virtude de atraso de voo e consequente perda de conexão, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Para uma análise clara e sistemática da questão, passo a examinar os pontos controvertidos em tópicos específicos.

Da Legislação Aplicável à Relação Jurídica
.

De início, impõe-se rechaçar a tese da recorrente de que o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A relação jurídica estabelecida entre a passageira e a companhia aérea é, inequivocamente, uma relação de consumo, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que a recorrida adquiriu, como destinatária final, a prestação do serviço de transporte aéreo ofertado pela recorrente no mercado de consumo.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da transportadora aérea é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras normas específicas, como as resoluções da ANAC, não exclui a incidência do microssistema consumerista, mas com ele dialoga. O princípio do diálogo das fontes determina que as normas
devem
ser interpretadas de forma coordenada e sistêmica, prevalecendo, em caso de conflito, aquela que melhor assegura os direitos fundamentais do consumidor, em conformidade com o mandamento constitucional (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal) e com a própria cláusula de abertura do CDC (art. 7o). Portanto, a análise da responsabilidade civil da recorrente deve ser pautada, primordialmente, pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Da Caracterização da Falha na Prestação do Serviço e da Excludente de Responsabilidade
.

A recorrente fundamenta sua principal tese defensiva na alegação de que o atraso do voo original (Porto Alegre - Brasília) decorreu da necessidade de uma
“
manutenção não programada
”
na aeronave, o que, segundo sua ótica, configuraria caso fortuito ou força maior, apto a excluir sua responsabilidade. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência e a doutrina consumerista são
pacíficas em classificar eventos como a necessidade de manutenção de aeronaves, readequação
da malha aérea ou problemas com a tripulação como
fortuito interno
. Trata-se de evento que, embora possa ser imprevisto em sua ocorrência pontual, está intrinsecamente ligado à organização e aos riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. A obrigação de manter a frota em condições seguras e operacionais é um dever inerente ao serviço de transporte aéreo, e as eventuais falhas ou necessidades de reparo fazem parte do risco do negócio, não podendo ser transferidas ao consumidor.

A segurança do voo é, de fato, um valor primordial e inegociável, e a decisão de realizar a manutenção foi, sob essa ótica, correta. Todavia, a adoção de uma medida de segurança não isenta a fornecedora da responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em virtude da falha no serviço contratado, que era o de transportá-los ao destino no tempo e modo ajustados. A falha não reside na realização da manutenção, mas no fato de o serviço de transporte não ter sido prestado conforme o pactuado, gerando uma cadeia de transtornos para a consumidora. Destarte, a alegação de excludente de responsabilidade não se sustenta, restando configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Da Configuração do Dano Moral
.

A recorrente argumenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral indenizável, e invoca o artigo 251-A do CBA, que condiciona a indenização à demonstração do prejuízo. Ocorre que, no caso concreto, o dano moral está sobejamente demonstrado e ultrapassa, em muito, a esfera do dissabor trivial.

A situação vivenciada pela recorrida não se limitou a um simples atraso de poucas horas. O evento inicial desencadeou uma série de consequências gravosas: a perda do voo de conexão, a necessidade de pernoitar em uma cidade que não era seu
destino fina
l
e, por fim, a chegada a Sinop -
MT com um atraso de aproximadamente 24 horas. Tal cenário, por si só, já é suficiente para gerar angústia, frustração e a sensação de impotência, violando o direito à tranquilidade e à paz de espírito da consumidora.

Adicionalmente, e de forma determinante, a recorrida comprovou, por meio dos documentos juntados à petição inicial (ID 344137376), o prejuízo concreto em sua esfera profissional. Sendo psicóloga, foi forçada a cancelar atendimentos clínicos previamente
agendados com seus pacientes, além de um compromisso empresarial com a empresa JMD. Esse fato não apenas representa um abalo financeiro indireto, mas, principalmente, um dano à sua imagem e credibilidade profissional, minando a confiança que é pilar fundamental na relação terapêutica. A interrupção abrupta dos atendimentos, causada por falha da transportadora, gerou um transtorno que transcende o indivíduo e afeta terceiros que dependiam de seus serviços, agravando a dimensão do dano.

Portanto, não se trata de dano presumido (
in
re

ipsa
), mas de um dano moral efetivamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas e pelas provas documentais, que evidenciam um abalo significativo na esfera pessoal e profissional da recorrida, configurando lesão a direito da personalidade e ensejando o dever de indenizar.

Da Análise do
Quantum
Indenizatório
.

Resta, por fim, a análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença de primeiro grau. Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e, fundamentalmente, a vedação ao enriquecimento sem causa. A indenização deve proporcionar à vítima uma satisfação que amenize o sofrimento e, ao mesmo tempo, sirva de desestímulo para que o ofensor não reincida na conduta lesiva.

Analisando as particularidades do caso, considero a gravidade da falha (atraso de 24 horas e perda de conexão), a comprovação do dano profissional e o descaso da companhia em solucionar o problema de forma a minimizar os prejuízos da passageira. Por outro lado, pondero que a empresa forneceu assistência material, como hospedagem, o que, embora não afaste a responsabilidade, deve ser considerado na dosimetria da pena.

Nesse diapasão, e em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, reputo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra ligeiramente excessivo. Acredito que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se revela mais adequada e suficiente para cumprir a dúplice finalidade da indenização por dano moral: compensar a recorrida pelos transtornos e abalos sofridos e, ao mesmo tempo, impor
à
recorrente uma sanção proporcional à sua conduta, sem gerar um enriquecimento indevido para a parte lesada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de reformar a
r.
sentença de primeiro grau e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 4.
0
0
0,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) na forma como definidos na origem.

No mais,
mantenho
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026